Tribunal: TJPA
Processo: 0000128-75.1997.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000128-75.1997.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

APELADO: MARIA ZELIA LOPES SOUZA, SILVESTRE VIEIRA, SALVADOR DE TAL, RIBAMAR DE TAL E OUTROS NAO IDENTIFICADO, ARY CARLOS CARVALHO LOBATO, ANALI MIRANDA DA SILVA, ALCILENE VEIGA BASTOS, ANTONIO CARLOS DOS REIS, ANELIA COSTA DOS SANTOS, ANACLETA GONÇALVES SILVA, ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO, ADONIAS SOUSA DE OLIVEIRA, ANTONIO FERREIRA SANTIAGO, ABMAEL MENDES PANTOJA, AGNALDO CARDOSO BASTOS, CICERA NONATO DA SILVA, CLEOMAR GALVAO SILVA, CICERO DA CONCEIÇÃO, DOMINGOS FRAUSINO DE ARAUJO, DEUSEANE RODRIGUES CHAVES, DOMINGOS VEIGA DA SILVA PRADO, DOMINGOS CORREA CARVALHO, DUCINE DA COSTA BARBOSA, DIVANETE GOMES DE OLIVEIRA, DOMINGOS DO CARMO DE SOUSA, EVALDO DIAS BEZERRA, EDSON SOUSA DE CARVALHO FILHO, ESMERINDO MARCOLINO DA SILVA, FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS COSTA, FRANCISCO PEDRO DA SLVA, FRANCISCO SILVA LIMA, FRANCISCO DA SILVA, GRACIRENE MARQUES SOUSA, HILDA DIAS DA COSTA, IRENE GUIMARÃES DE SOUZA, IVAN PEREIRA LOPES, IVONE VIEIRA DO NASCIMENTO, JOSE MORAIS RODRIGUES, JOSE LUIZ BARBOSA DE ALMEIDA, JOSE WILSON ALVES, JOANA SOUZA BASTOS, JULIO FERNANDES RIBEIRO, JOANY ONEIDE VIANA, JOSE DE RIBAMAR FONTENELE, JOSE DOMINGOS DOS SANTOS, JOAO DE ARAGAO PRESTES, JURACI FRANCISCO RAMOS, JOSE NAILSON PIMENTEL CAMARGO, LUCINEIDE FELIPE DE SOUZA, LUCEMIR DOS SANTOS BATISTA, LAUDINA LOPES DE FREITAS CORREA, MARTA LOPES, MARTA LOPES, MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA, MARINETE FREITAS CORREA, MARIA EUFRAZIA PINTO BORGES, MARIA INES FRANCISCA DE BRITO, MARIA MARIANO DA SILVA NETO, MARIA LUCIA MORAIS DOS SANTOS, MARIA DE NAZARE DA CONCEIÇÃO GOMES, MARIA MARQUES ROCHA, MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO, MARIA IVANILDA DE SOUSA, MARIA MADALENA SANTOS, MARIA LUCIA CARVALHO REGIS, MARIA ALBA DOS SANTOS BATISTA, MARILZA FREITAS CORREA, MARIA MADALENA SANTOS, MARIA ZELIA LOPES DE SOUZA, MARIA VANDIRA DE ARAGÃO PRESTES, MARIA REGANES DA SILVA PRADO, MARIA MATILDE GONÇALVES, MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, MARIA DA PIEDADE SANTOS COSTA, MARIA GORETE DA VEIGA ARAGÃO, MICHEL VIEIRA FERNANDES, MARIA JOSE POMPEU ESTUMANO, MARILZA DOS SANTOS, NILTON CESAR SILVA DOS ANJOS, NEUZA DE ALMEIDA ARAUJO, RAIMUNDO NONATO RODRIGUES, OTAVIO LUIZ CARDOSO BASTOS, PAIXAO ALVES DE SOUZA, ROSA LOPES SANTOS, ROSILDA NUNES DA COSTA, ROSINALDA ARAUJO SILVA, RAIMUNDO BIRINO DA SILVA, RAIMUNDO BRITO DE CARVALHO, RAIMUNDO MORAES PACHECO, ROSIMAR DE SOUZA ARAUJO, SILVIA OLIVEIRA LIMA, SANDRA MARIA DA CRUZ LEANDRO, SEBASTIANA SALES RODRIGUES, TIAGO PEREIRA DE ALENCAR, TANIA DO SOCORRO CARDOSO DE MORAES, VENTURA FERREIRA DE SOUSA, VALDIMIR AZEVEDO DOS SANTOS, MARIA HELENA DE FREITAS CORREA, MIGUEL MACIEL PINTO, DELPHOS PARTICIPACOES ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA DE 1º GRAU QUE HOMOLOGOU ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO PELAS PARTES. ACORDO CELEBRADO PELO PODER PÚBLICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou não da sentença homologatória de acordo prolatada pelo juízo de piso, referente ao acordo firmado entre o Município de Tucuruí e a empresa Delphos Participações, Administração e Comércio LTDA, que previa o pagamento por parte do Município de Tucuruí, do valor de R$ 2.763.5000,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e três mil e quinhentos reais), dividido em sete parcelas mensais, a título de indenização em virtude da ocupação irregular do atual Bairro Colorado, área de propriedade da empresa Delphos Participações.

II- Extrai-se dos autos que a demanda se iniciou como ação de reintegração de posse ajuizada pela empresa autora em face dos ocupantes denominados “sem teto” que invadiram a área de propriedade da autora e apesar da medida liminar de reintegração de posse deferida no ano de 1997, a área nunca foi reintegrada em razão de não ter sido concedida força policial pelo Estado do Pará nem pelo Município de Tucuruí para cumprimento da medida.

III- Durante os anos de tramitação do processo, o Município realizou diversas obras de infraestrutura na área, tais como asfaltamento das vias abertas pela autora; construção de escolas, praças, postos de saúde e instalação de pontos de ônibus, fornecendo aos moradores do bairro invadido acesso aos serviços públicos básicos de saúde, educação, transporte, restando patente a afetação da área ao domínio público, razão pela qual a parte autora requereu a conversão da ação de reintegração de posse em ação indenizatória, o que foi deferida pelo magistrado de piso.

IV- Sabe-se que para se reconhecer a desapropriação indireta a jurisprudência aponta a necessidade de cumprimento de 3 requisitos, quais sejam: a) o apossamento irregular do bem pelo poder público; b) a destinação pública deste bem, ou seja, sua afetação ao interesse público, ou pela execução de uma obra ou prestação de determinado serviço; e c) a impossibilidade de se reverter a situação sem ensejar prejuízos aos interesses da coletividade.

V- Dessa forma, resta incontroverso nos autos a incorporação da área invadida ao patrimônio público, devendo ser dado tratamento jurídico de desapropriação indireta, restando-nos analisar no caso concreto, a legalidade ou não do acordo firmado entre as partes.

VI- Todavia, em que pese o entendimento esposado pelo magistrado de 1º grau, o acordo supostamente entabulado pelas partes não pode ser homologado, tendo em vista que não atendeu aos requisitos legais necessários a validade do ato, senão vejamos.

VII- Todo e qualquer ato administrativo deve, antes de tudo, observar o princípio da legalidade, pela que ela só pode fazer o que a lei determina. Além disso, nosso ordenamento jurídico é pautado pelo princípio da indisponibilidade dos bens públicos e a prevalência do interesse público sobre os interesses de particulares.

VIII-
In casu
, observa-se que inexiste nos autos lei que autorize o Município de Tucuruí, por seu procurador ou qualquer outro agente, a celebrar acordo em processos judiciais. Isso, por si só, autorizaria a desconstituição da decisão que homologou o acordo, já que malferidos os artigos 37 e 167, da Constituição Federal.

IX- Ademais, não foi observado o rito especialíssimo do Decreto Lei nº 3.365/41.

X- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí
, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada por
DELPHOS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
em face de
MARIA ZÉLIA LOPES SOUZA E OUTROS.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que é legitima possuidora de uma área urbana denominada Loteamento Colorado, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Tucuruí, e que no final do mês de abril de 1997, diversas quadras foram invadidas por pessoas “sem-teto”, que estão edificando casas na área em total desrespeito ao direito de propriedade.

Em sentença de id. 1920498, o magistrado
a quo
sentenciou a lide, nos seguintes termos:

“(...) Às fls. 372/384, o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ requer o seu ingresso no polo passivo da presente ação bem como no mesmo ato as partes informam ter transacionado, apresentando acordo e requerendo sua homologação por este juízo.

É o sucinto e suficiente relatório. Fundamento e decido.

Estando em termos, homologo por sentença o acordo formulado às fls. 372/377, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, julgo extinto o presente feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário, procedendo-se as devidas baixas. (...)”

Inconformado, o Município de Tucuruí interpôs o presente recurso de apelação (id. 1920499).

Em suas razões, aduz que o acordo firmado entre as partes está datado de 09.01.2018 e foi homologado por sentença em 11.03.2019, todavia, afirma que o gestor municipal que firmou o acordo foi reconduzido ao cargo de Prefeito Municipal mediante decisão datada de 04.05.2018, o que torna o acordo nulo de pleno direito, na medida em que não possuía capacidade para firmar referido pacto, pois não exercia o cargo de Prefeito à época.

Argui violação ao princípio da indisponibilidade, na medida em que o administrador público não pode dispor livremente do patrimônio público.

Defende a impossibilidade de transação sem prévia autorização legal, em razão dos princípios da legalidade e indisponibilidade, onde o agente público só pode praticar atos expressamente autorizados por lei.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença atacada e declarar a nulidade do acordo entabulado.

A empresa apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 1920500).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 1963982).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença guerreada (id. 2141379).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou não da sentença homologatória de acordo prolatada pelo juízo de piso, referente ao acordo firmado entre o Município de Tucuruí e a empresa Delphos Participações, Administração e Comércio LTDA, que previa o pagamento por parte do Município de Tucuruí, do valor de R$ 2.763.5000,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e três mil e quinhentos reais), dividido em sete parcelas mensais, com início no dia 20 de fevereiro de 2019, a título de indenização em virtude da ocupação irregular do atual Bairro Colorado, área de propriedade da empresa Delphos Participações.

Para melhor compreensão da controvérsia, entendo ser necessário fazer um breve histórico dos acontecimentos ao longo dos anos.

Trata-se na origem de ação de reintegração de posse ajuizada em 1997 pela empresa Delphos Participação, Administração e Comércio LTDA em face de Maria Zélia Lopes Souza e outros visando a reintegração de área de sua propriedade denominada Loteamento Colorado, localizada na zona urbana do Município de Tucuruí e invadida por centenas de pessoas denominadas de “sem-teto”.

Recebida a ação, foi designada audiência de justificação prévia (id. 1920399), e após sua realização, foi deferida medida liminar de reintegração de posse, conforme decisão de id. 1920402 – Pág. 1, todavia, a ordem de reintegração deixou de ser cumprida em razão dos motivos expostos pelo Sr. Oficial de Justiça, nos termos da certidão de id. 1920403 - Pág. 2.

Os requeridos apresentaram contestação (id. 1920408 – Pág. 1/5). Replica à contestação no id. 1920465 – Pág. 1/3.

Em petição datada de 13.07.1998 (id. 1920467 – Pág. 1/2), a autora informa que até aquela data não havia sido reintegrada em sua posse, requerendo o cumprimento do mandado de reintegração com o auxílio de força policial.

Em sentença de id. 1920472 – Pág. 1, datada de 01.10.1009, o Juízo de piso extingui o feito sem resolução de mérito, ante o manifesto desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, haja vista restar paralisado há mais de 06 (seis) anos sem qualquer manifestação das partes litigantes.

Foram opostos embargos de declaração (id. 1920473 – Pág. 1/7), os quais foram julgados improcedentes (id. 1920475 – Pág. 1/2). Interposto recurso de apelação (id. 1920476 – Pág. 1/11); não foram apresentadas contrarrazões (certidão de id. 1920477 – Pág. 3). O recurso foi julgado provido para anular o decisum singular e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento (id. 1920478 – Pág. 8/13), tendo transitado em julgado em 18.04.2017, conforme certidão de id. 1920478 – Pág. 14.

Recebido o processo no 1º grau, o juízo de piso determinou a intimação do Município de Tucuruí a fim de informar se possuía interesse na desapropriação da área, bem como a intimação do Ministério Público para manifestação, tendo em vista a demanda envolver litígios pela posse de terra (id. 1920480 – Pág. 1).

Em petição de id. 1920482 – Pág. 1/3, datada de 16.03.2018, o Município de Tucuruí informou não possuir interesse na desapropriação da área.

Instada a se manifestar, a Promotoria de Justiça de 1º grau opinou pelo designação de audiência de tentativa de conciliação, inclusive com a participação do representante legal do Município de Tucuruí (id. 1920483 – Pág. 1/2).

Em petição protocolada em 21.09.2018, a empresa autora requereu a conversão da ação reintegratória em indenizatória, pleiteando pela realização da tentativa de conciliação apenas com a participação da autora, Ministério Público e representante legal do Município, dispensando-se a participação dos invasores (id. 1920488 – Pág. 1/2), o que foi deferido pelo Juízo a quo, conforme despacho de id. 1920489 – Pág. 1.

Em nova petição datada de 06.11.2018, a autora informou que iniciou tratativas com o Gestor Municipal com vistas a encontrar uma solução amigável para o feito, pugnando pelo cancelamento da audiência de conciliação (id. 1920491 – Pág.1), o que foi deferido pelo magistrado que suspendeu o feito por 90 (noventa) dias, conforme deliberação de id. 1920492 – Pág. 1.

Em 15.01.2019, o Município de Tucuruí protocolou petição informando que as partes chegaram a um acordo acerca do valor devido a título de indenização de toda a área ocupada, requerendo que fosse admitido no polo passivo do feito e que a ação reintegratória fosse convertida em indenizatória, aduzindo que o valor a ser pago pela área seria de R$ 2.763.500,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e três mil e quinhentos reais), em 07 (sete) parcelas mensais com início em 20.02.2019, pugnando, ao final, pela homologação do pacto. A petição foi assinada pelo Prefeito Municipal, Sr. Artur de Jesus Brito e pelo Procurador da empresa autora (id. 1920493 – Pág. /6).

Foi proferida sentença homologando o acordo e extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos já transcritos.

Em razões recursais, o Apelante sustenta a nulidade do acordo firmado, na medida em que o administrador público que subscreveu o ato não exercia a função de Prefeito Municipal à época da celebração, inexistindo, portanto, legitimidade para celebração do acordo, além de apontar violação ao princípio da legalidade e da indisponibilidade.

A Apelada, por sua vez, alega a existência de simples erro material da data que consta como de celebração do pacto, afirmando que o mesmo fora firmado em 09.01.2019 e não em 2018 como constou no documento, apontando que não raramente documentos e petições produzidas nos primeiros dias de um novo ano saiam impressas com a indicação do ano anterior.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a demanda se iniciou como ação de reintegração de posse ajuizada pela empresa autora em face dos ocupantes denominados “sem teto” que invadiram a área de propriedade da autora denominada Bairro do Colorado, no Município de Tucuruí e apesar da medida liminar de reintegração de posse deferida no ano de 1997, a área nunca foi reintegrada em razão de não ter sido concedida força policial pelo Estado do Pará nem pelo Município de Tucuruí para cumprimento da medida.

Durante os anos de tramitação do processo, o Município de Tucuruí realizou diversas obras de infraestrutura na área, tais como asfaltamento das vias abertas pela autora; construção de escolas, praças, postos de saúde e instalação de pontos de ônibus, fornecendo aos moradores do bairro invadido acesso aos serviços públicos básicos de saúde, educação, transporte, etc e, consequentemente, melhores condições de vida, restando patente a afetação da área ao domínio público, razão pela qual a parte autora requereu a conversão da ação de reintegração de posse em ação indenizatória, o que foi deferida pelo magistrado de piso.

A desapropriação indireta caracteriza-se como o fato pelo qual a Administração Pública se apropria de bens particulares, sem a observância dos requisitos para sua desapropriação, como a declaração e a indenização prévia, cabendo ao particular pleitear direito de indenização.

Nas lições de Celso Antônio Bandeira de Melo, a desapropriação indireta é:

(...) a designação dada ao abusivo e irregular apossamento do imóvel particular pelo Poder Público, com sua consequente integração no patrimônio público, sem obediência às formalidades e cautelas do procedimento expropriatório. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 890).

Francisco Carlos Duarte, conceitua a desapropriação indireta nos seguintes termos:

"A desapropriação indireta, também chamada de desapropriação irregular ou de fato, dá-se com a incorporação ao domínio público de qualquer bem de propriedade privada, sem a observância do devido processo legal. Podemos afirmar que tal instituto cria uma situação anormal, irregular, pois acaba ofendendo as normas legais relativas à desapropriação. Isto, porém, não exime o Estado, nem protege o Poder Público, quanto à indenização por perdas e danos sofridos pelo proprietário." (DUARTE, Francisco Carlos Duarte. Ação de indenização por desapropriação indireta. 1 ed. Curitiba: Juruá, 2009. p. 48).

Acerca de sua caracterização, a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, dispõe:

“Esse dispositivo cuida da hipótese do determinado fato consumado. Havendo de fato a incorporação do bem ao patrimônio público, mesmo se tiver sido nulo o processo de desapropriação, o proprietário não pode pretender o retorno do bem a seu patrimônio. (...) O que importa, nos dizeres da lei, é que tenha havido a incorporação”.

Nesse diapasão, é cediço que a desapropriação indireta tem justamente o condão de garantir ao particular a justa indenização pela expropriação do imóvel, quando realizada ao arredio do competente processo de desapropriação.

Nesse sentido:

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA SEM A COMPETENTE INDENIZAÇÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUADOS À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
1. A ação indenizatória por

desapropriação indireta tem status de ação real, na medida em que a

proprietária da área atingida pela construção da estação de captação

de água da CORSAN visa ao ressarcimento dos prejuízos materiais

decorrentes do apossamento administrativo. 2. (...) Caracterizado o

apossamento administrativo, é devida a correspondente indenização.
Responsabilidade pelo ato ilícito da concessionária de serviço público que prepondera na hipótese, diante do princípio constitucional da justa e prévia indenização (art. 5º, XXIV, da CF-88). (...) (TJ-RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 12/07/2012, Terceira Câmara Cível)
(grifos nossos)

PROCESSO CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
. JUROS COMPENSATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. (...) 2. Não se vislumbra a alegada omissão ao enfrentamento da aplicação do art. 2º, caput, do Decreto-Lei nº 3.365/41, e, por decorrência, acerca da necessidade ou não de revogação do ato expropriatório para que a desistência e a reversão reconhecidas pelo acórdão se aperfeiçoassem, porquanto, conforme restou assentado, no voto condutor do acórdão,
"Cumpre desde já esclarecer que se trata, no presente caso, de

desapropriação indireta. Esta habita o universo da realidade fática. (...)

se o Poder Público abandona o processo regular no início e passa a praticar atos de proprietário, despiciendo falar-se no ato declaratório.

Sequer interessa perquirir sobre a caducidade deste"
. (fl. 1040v.) 3. (...) (TRF-4, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 23/11/2010, TERCEIRA TURMA)

Sabe-se que para se reconhecer a desapropriação indireta a jurisprudência aponta a necessidade de cumprimento de 3 requisitos, quais sejam: a) o apossamento irregular do bem pelo poder público; b) a destinação pública deste bem, ou seja, sua afetação ao interesse público, ou pela execução de uma obra ou prestação de determinado serviço; e c) a impossibilidade de se reverter a situação sem ensejar prejuízos aos interesses da coletividade.

No mesmo diapasão, se manifesta o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DECRETO N. 750/93. PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO ECONÔMICO DO PROPRIEDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS E DA PRÓPRIA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO STJ. 1.
A desapropriação

indireta pressupõe três situações, quais sejam: (i) apossamento do

bem pelo Estado sem prévia observância do devido processo legal; (ii)

afetação do bem, ou seja, destina-lo à utilização pública; e (iii)

irreversibilidade da situação fática a tornar ineficaz a tutela judicial

específica
. 2. A edição do Decreto Federal n. 750/93, que os embargantes reputam ter encerrado desapropriação indireta em sua propriedade, deveras, tão somente vedou o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou em estados avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica, sendo certo que eles mantiveram a posse do imóvel. Logo, o que se tem é mera limitação administrativa. Precedentes: REsp 922.786/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 18 de agosto de 2008; REsp 191.656/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 27 de fevereiro de 2009; e EREsp 901.319/SC, Relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ de 3 de agosto de 2009. 3. As vedações contidas no Decreto Federal n. 750/93 não são capazes de esvaziar o conteúdo econômico da área ao ponto de ser decretada a sua perda econômica. 4. Recurso de embargos de divergência conhecido e não provido. (STJ - EREsp: 922786 SC 2008/0214500-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/09/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/09/2009)
(grifos nossos)

Dessa forma, resta incontroverso nos autos a incorporação da área invadida ao patrimônio público, devendo ser dado tratamento jurídico de desapropriação indireta, restando-nos analisar no caso concreto, a legalidade ou não do acordo firmado entre as partes.

Todavia, em que pese o entendimento esposado pelo magistrado de 1º grau, o acordo supostamente entabulado pelas partes não pode ser homologado, tendo em vista que não atendeu aos requisitos legais necessários a validade do ato, senão vejamos.

Na espécie, o acordo firmado pelas partes previa o pagamento do valor de R$ 2.763.500,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e três mil e quinhentos reais), a serem pagos em 07 parcelas mensais com início no dia 20.02.2019, mais ou menos um mês após a assinatura do pacto, no entanto, não existe nos autos qualquer demonstração de como as partes chegaram a esse valor, inexistindo laudo administrativo ou judicial, realização de perícia técnica ou qualquer documento de avaliação do valor da área objeto de litigio.

Referido acordo foi assinado pelo Gestor Municipal e pelo Procurador da empresa autora, com poderes para transacionar, conforme instrumento de procuração de id. 1920493 – Pág. 7.

Para a homologação de acordos, devem ser observados os requisitos previstos no Decreto- Lei nº 3365/1941, que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública, dentre eles a realização de perícia técnica para avaliação do bem.

Indubitável que o melhor critério para avaliar qual a área atingida e qual o valor a ser indenizado, é por meio do laudo pericial, o qual oferecerá ao magistrado todos os critérios indispensáveis para o desdobramento da controvérsia.

O art. 14º do referido decreto estabelece ser imprescindível a realização de avaliação por perito, franqueando-se as partes a indicação de assistentes técnicos e o contraditório, nos seguintes termos:

Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens.

Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito.

O §3º, do art. 15-A prevê que o disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.

O art. 34º, por sua vez, assim dispõe:

Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

In casu
, denota-se que a desapropriação, efetivamente, ocorreu, porém a ausência do laudo pericial compromete a certeza necessária para estipular a área atingida pela expropriação, assim como os valores devidos a título indenizatório. Sua ausência desatende ao rito especialíssimo do Decreto Lei nº 3.365/41.

Vale lembrar que o valor do acordo é de quase R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), dinheiro público, o qual deve atender aos imperativos legais do interesse público, da legalidade, da moralidade administrativa, da eficiência, dentre outros.

Como é consabido, todo e qualquer ato da Administração deve estar balizado antes de tudo pelo princípio da legalidade, o qua somente autoriza o agir da administração mediante determinação ou autorização legislativa. Além disso, não se pode olvidar que nosso sistema jurídico administrativo está pautado sob dois pilares, quais sejam, supremacia do interesse público, pelo qual se pode concluir que a administração atua estritamente subordinada à lei; e indisponibilidade do interesse público, o qual traduz a ideia de que a administração não é dona da coisa pública, e sim mera gestora de coisa alheia.

In casu
, observa-se que inexiste nos autos lei que autorize o Município de Tucuruí, por seu procurador ou qualquer outro agente, a celebrar acordo em processos judiciais. Isso, por si só, autorizaria a rescisão da decisão que homologou o acordo, já que malferidos os artigos 37 e 167, da Constituição Federal.

Demais disso, restou violado o art. 841 do Código Civil, pois só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se admite a transação.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSARIO -
ACORDO JUDICIAL CELEBRADO PELO PODER PUBLICO
-INTELIGENCIA DO ART. 8o DA LEI 12.153/2009 -
AUSENCIA DE AUTORIZACAO LEGISLATIVA -IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE
- LEI N.o 9.469/1997 - NAO APLICACAO AO CASO EM ANALISE - AMBITO DE APLICACAO RESTRITO A ESFERA FEDERAL. REEXAME CONHECIDO - SENTENCA DESCONSTITUIDA. 1.
Nao havendo Lei que autorize o municipio, por seu procurador ou qualquer outro agente, a celebrar acordo em processos judiciais, a sentenca de piso nao deve ser confirmada
. 2. Reexame conhecido. Sentenca de piso cassada. (TJ-RR - RN: 0020137001267 0020.13.700126-7, Relator: Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Data de Publicacao: DJe 16/02/2016)

AÇÃO RESCISÓRIA.
ACORDO JUDICIAL CELEBRADO PELO PODER PÚBLICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Todo e qualquer ato da Administração deve estar balizado antes de tudo pelo princípio da legalidade, pelo qual ela só poderá fazer o que a lei determina. Além disso, informa o nosso ordenamento a indisponibilidade dos bens públicos e a prevalência do interesse público sobre os interesses de classe ou particulares.
No caso, não há lei que autorize o município, por seu procurador ou qualquer outro agente, a celebrar acordo em processos judiciais. Isso, por si só, autorizaria a rescisão da decisão que homologou o acordo por ele celebrado, já que malferidos os artigos 37 e 167, inciso VIII, da Constituição Federal. Demais disso, restou violado o artigo 841 do Código Civil, pois só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se admite a transação.
(TRT-24 - AR: 00000-0000034-2005-000-24-00-6 (AR), Relator: MRCIO EURICO VITRAL AMARO, Data de Julgamento: 07/03/2006, Data de Publicação: DO/MS No 6692 de 21/03/2006, pag. 49)

Vale ressaltar que não se está aqui afirmando que a administração pública não pode firmar acordos judiciais. No entanto, para tais acordos sejam válidos, necessário autorização legislativa, de forma a não ferir o sistema jurídico administrativo.

Em sendo assim, forçoso se reconhecer que a sentença de 1º grau que homologou o acordo não pode ser mantida, uma vez que o ato administrativo está eivado de vícios, não estando apto a produzir os efeitos pretendidos pelas partes.

Com relação à intervenção obrigatória do Ministério Público no feito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que a natureza patrimonial da ação, especialmente ligada a interesses econômicos, faz com que sua intervenção não seja obrigatória. Assim, em regra, a ação de desapropriação direta ou indireta não exige a intervenção obrigatória do Ministério Público, exceto quando envolver, frontal ou reflexamente, proteção ao meio ambiente, interesse urbanístico ou improbidade administrativa. (STJ. 1ª Seção. EREsp 506.226/DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 24/04/2013)

Na espécie, a ação foi veiculada por partes absolutamente capazes, tendo ente estatal no polo passivo defendendo interesse unicamente patrimonial, não havendo razões para que o Ministério Público acompanhe o feito, visto que não há incapazes envolvidos e não se detecta interesse social relevante para tal atuação.

Por fim, vale ressaltar que deixei de me manifestar acerca da suposta ilegitimidade do Prefeito Municipal de Tucuruí para firmar o acordo, com base na alegação de não estar exercendo a função pública na data em que consta como de assinatura do pacto, bem como da alegação de simples erro material na data constante no documento formulado pela apelada, em razão de que, independentemente deste fato, ou seja, ainda que não houvesse controvérsia acerca da data e da legitimidade do gestor municipal, o acordo não poderia ter sido homologado por não atender os requisitos legais.

Ante o exposto, e na esteira no parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tucuruí
, para anular a sentença de 1º grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de
setembro
de 20
2
1
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2021